Tribunal: TJDFT
Processo: 0747967-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747967-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ELIAS SIMAO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em sede de ação declaratória de contrato proposta pelo agravado (autos 0703519-39.2020.8.07.0011), no seguinte teor: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca a limitação a 30% de seus rendimentos para pagamento de seus empréstimos com o requerido. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o autor firmou quatro contratos de empréstimo com o requerido, quais sejam: 1) Cédula de crédito bancário no 16157209, para pagamento em parcelas de R$ 2.117,67 consignada em seu contracheque, com último vencimento em 11/04/2029, ID 73972094 e 73974547; 2) Cédula de crédito bancário no 18422362, para pagamento em parcelas de R$ 159,83 consignada em sua conta corrente, com último vencimento em 07/08/2028, ID 73974548; 3) Cédula de crédito bancário no 16157177, para pagamento em parcelas de R$ 1.240,91 consignada em seu contracheque, com último vencimento em 05/10/2026, ID 73974550; 4) Cédula de crédito bancário no 18310591, para pagamento em parcelas de R$ 104,17 consignada em seu contracheque, com último vencimento em 07/07/2025, ID 73974551 e 73974553. O somatório das parcelas pagas para saldar os empréstimos referidos importa no desconto mensal de R$ 3.622,58, o que equivale a 48,33% de seus rendimentos líquidos no valor de R$ 7.494,66, considerado o valor bruto de sua remuneração (R$ 9.513,73) excluídos os descontos compulsórios de Contribuição Social (R$375,39) e Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 1.643,68). Com efeito, é entendimento sedimentado na jurisprudência do colendo STJ que os descontos para pagamento de empréstimo pessoal devem estar limitados a 30% dos rendimentos do servidor. Nesse sentido está o seguinte julgado: 'ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO A 30 POR CENTO DA REMUNERAÇÃO.PRECEDENTES. 1. Consoante a jurisprudência sedimentada neste STJ, o desconto em folha de pagamento de prestações referentes a contrato de empréstimo pessoal de servidor com instituições financeiras não pode ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do servidor. Precedente: (AgInt no RMS 44.593/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/11/2017) 2. Agravo interno improvido'. (AgInt no REsp 1672204/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018) Considerando o limite de 30%, os descontos dos quatro empréstimos acima relacionados devem equivaler ao valor mensal de R$ 2.498,22, valor inferior ao atualmente descontado do autor no importe de R$ 3.622,58, devendo ser decotado. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na dificuldade de sustento do autor com o valor líquido que vem auferindo mensalmente, ante os altos descontos de sua renda, que equivalem a praticamente a metade de seus ganhos. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que podem os valores anteriormente fixados voltarem a ser descontados, caso o autor seja vencido ao final da demanda. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que o réu limite os descontos para pagamento das cédulas de crédito bancário nos 16157209, 18422362, 16157177, 18310591, para o valor mensal de R$ 2.498,22 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), equivalente a 30% de seus rendimentos líquidos, conforme fundamentação, decotando-se proporcionalmente cada um dos contratos, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado”. Em suas razões recursais (ID 21167993), alega o agravante que o agravado “atualmente encontra-se vinculado a 04 (quatro) contratos firmados com o agravante/BRB, documentos anexos, bem como pelas cópias, também, juntadas pelo agravado. Referidos contratos estabelecem que as prestações serão satisfeitas mediante débito em conta corrente e mediante consignação em folha de pagamento”. Diz que “os empréstimos foram deferidos de forma regular e lícita, não havendo qualquer vício na conduta do agravante/BRB, posto que não detém o poder de, unilateralmente, fazer constar do contracheque do agravado os valores a serem debitados, ao contrário, o procedimento é complexo e passa por várias instâncias, inclusive e especialmente, pelo órgão empregador do agravado. Portanto, é falaciosa a alegação de que o réu/BRB contribuiu para o seu endividamento”. Afirma que “o total do valor das prestações mensais consignadas em folha de pagamento é de R$ 2.117,67, correspondente ao percentual de 28,25%, da referida renda. Portanto, os débitos consignados estão dentro do limite máximo de 30% da renda líquida. Não havendo violação ao permissivo legal. Logo, qualquer outro valor debitado em conta corrente decorrente dos contratos firmados entre as partes sob tal modalidade não poderá ser objeto de limitação ou suspensão”. Ressalta que “os débitos em conta dos valores das prestações pactuadas sob tal modalidade nos contratos respectivos, impende externar que em relação aos contratos firmados sob a modalidade de “ ANTECIPAÇÃO” salarial, 13o, restituição de IRPF e férias; bem como contrato de cheque especial, não estão abrangidos, também, pela limitação ao percentual perseguido pelo agravado, conforme já pacificado pela jurisprudência”. Sustenta que “o Egrégio TJDFT se posiciona no sentido de que a limitação de 30% (trinta por cento) para os descontos, antes prevista no art. 45 da Lei no 8.112/90, regulamentado pelo Decreto n. 6386/08, e agora regulada pela LC Distrital no 840/2011, apenas se aplica às consignações em folha de pagamento, não abarcando outros empréstimos a serem quitados por intermédio de descontos em conta corrente ou de cheque especial e, ainda, dívidas contraídas por meio do cartão de crédito”. Aduz que “os lançamentos havidos na conta corrente do agravado, decorrentes dos contratos firmados com o agravante, foram para honrar as obrigações contraídas por ele em razão dos contratos de empréstimos firmados, não podendo, por tais motivos, serem objeto de suspensão ou de limitação ao percentual de 30% da sua renda líquida mensal . Ressalte-se que a manifestação de vontade do agravado, ao firmar os documentos que legitimam, como legitimaram, a conduta do agravante, foi expressa, livre e espontânea, isenta de qualquer forma de coação, resistível ou não, ou qualquer elemento viciador do ato. Equivale dizer: houve um acordo de vontades. Logo, afastada resta a argumentação de atitude ilegal ou ilícita por parte do agravante”. Diz que “a decisão recorrida, inegavelmente, produziu efeitos concretos e imediatos, impingindo ao agravante prejuízos financeiros, na medida em que impede que o mesmo efetue os descontos necessários à amortização da dívida de responsabilidade do agravado, mesmo diante da autorização expressa para tanto, o que faz incidir sobre o débito encargos moratórios, conforme as cláusulas contidas nos Contratos sob discussão, o que certamente tornarão a liquidação total da dívida um fato de duvidosa ou improvável realização, caso a tutela não seja logo revogada ou, ao menos, modificada. Demonstrado está, pois, o periculum in mora”. Por fim, requer: “a) seja conhecido o presente recurso, deferindo-se ab initio o efeito suspensivo ativo retro, com a suspensão da tutela deferida; c) seja, no mérito, julgado provido o presente Agravo de Instrumento, com fins a cassar integralmente a decisão ora guerreada, restabelecendo ao Agravante o seu legítimo direito de descontar na conta corrente do Agravado a totalidade dos valores relativos às parcelas dos empréstimos, em estrita obediência aos termos da avenca firmada entre as partes; d) alternativamente, apenas pra prevenir e mitigar os riscos da inadimplência total da agravada, que não sendo acatado o pedido de restabelecimento total dos débitos em conta, seja autorizado, no mínimo, a permissão de descontos no percentual, também, de 30% da renda bruta do agravado depositada em conta corrente. e) se digne mitigar o valor da multa arbitrada em caso de desobediência, não porque, irá descumprir qualquer ordem judicial; ao contrário, sempre irá primar pelo seu fiel cumprimento, mas, sim, porque, a mesma encontra-se excessiva levando-se em consideração os valores e o benefício econômico discutidos nos autos principais; bem como carrega caráter punitivo”. Preparo recolhido (ID 21167995). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, evidenciada a probabilidade do direito quanto a impossibilidade de limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pelo agravado ao percentual de 30% de sua remuneração . Consoante relatado, o agravante BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para limitar a R$ 2.498,22 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), valor equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, as parcelas mensais dos empréstimos contraídos pelo agravado junto ao Banco agravante e descontadas em conta-corrente. Descontos de empréstimos bancários em folha de pagamento são regulados por lei; o agravado é servidor publico do Distrito Federal; por isto, hipótese de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. “Art. 116 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” “Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.” Mas tal limitação não se estende a empréstimo contratado para pagamento via débito em conta-corrente. No caso dos autos, e conforme se depreende do contracheque do mês de julho/2020 (ID 73972094 autos na origem), o agravado percebe remuneração bruta de R$ 9.513,73 (nove mil, quinhentos e treze reais e setenta e três centavos); retirados os descontos compulsórios (seguridade social e imposto de renda), rendimento líquido de R$ 7.494,66 (sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos). No referido contracheque, consta desconto de parcela de empréstimos consignados em folha de pagamento no valor de R$ 2.117,67 (dois mil, cento e dezessete reais e sessenta e sete centavos), valor inferior a 30% da remuneração do agravado. Como se vê, em relação aos descontos relativos a empréstimo consignado em folha de pagamento, limite de 30% (trinta por cento) que não foi ultrapassado (desconto da parcela mensal de R$ 2.117,67). Além do empréstimo consignado supracitado, o agravado firmou com o Banco agravante mais três contratos de empréstimo na modalidade de crédito pessoal com desconto em conta-corrente (Cédula de crédito bancário 18422362, parcela mensal de R$ 159,83, último vencimento em 07/08/2028 - ID 73974548; Cédula de crédito bancário 18310591, parcela mensal de R$ 104,17, último vencimento em 07/07/2025 - ID 73974551 e Cédula de crédito 16157177, parcela mensal de R$ 1.240,91, último pagamento em 05/06/2026 – ID 73974550, totalizando R$ 1.586,66 (mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Empréstimos para desconto em conta-corrente não foram objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. Frise-se que todos os contratos de crédito pessoal têm previsão expressa de desconto das parcelas em conta-corrente, e na data em que foram firmados, o agravado já tinha conhecimento de que sua margem estava comprometida com o empréstimo na modalidade consignado em folha, o que define sua ciência quanto ao fato de que as parcelas contratadas comprometeriam percentual superior a 30% de sua renda. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que aos contratos de empréstimo com acordo para pagamento por meio de débito em conta-corrente não incide o limite de desconto de 30% da remuneração aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30% 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Desconto em CONTA-CORRENTE. Limitação. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) No mesmo sentido, analisando caso análogo, esta Turma já decidiu: "EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO RESTRITA A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. DISPONIBILIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONDICIONADA À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. TEMA 972/STJ. DEMONSTRAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A limitação legal de 30% de desconto nos proventos do tomador do empréstimo refere-se aos contratos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a empréstimos com débito em conta bancária, livremente pactuados, regidos por regramento específico. 2. Embora a proteção conferida por lei ao devedor vise a evitar expropriação de sua renda por terceiros, não tem o condão de evitar situações decorrentes de atos de mera liberalidade por ele praticados. 3. A contratação simultânea de empréstimo bancário e seguro prestamista não configura prática abusiva, salvo se restar evidenciado nos autos que a disponibilização do empréstimo esteve condicionada à contratação do seguro (Tema 972/STJ). 4. Recurso parcialmente provido” (Acórdão 1248077, 07038933920178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA 1 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em conta-corrente. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). Apelação Cível provida. Maioria qualificada” (Acórdão 1223882, 07230761320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo de instrumento. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora